Tribunal: TJSP
Processo: 1002181-84.2024.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Gelson José Gonzalez Junior contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes. O embargante alega omissão quanto ao pedido de cobertura para tratamento com "profissionais especialistas", considerado essencial para sua patologia.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Gelson José Gonzalez Junior contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes. O embargante alega omissão quanto ao pedido de cobertura para tratamento com "profissionais especialistas", considerado essencial para sua patologia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão ao não analisar expressamente o pedido de cobertura para tratamento com "profissionais especialistas".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão, ao manter a condenação da operadora de saúde ao custeio do home care, baseou-se nos limites estabelecidos pela prova pericial, que não indicou a necessidade de profissionais especialistas.
4. A fundamentação adotada foi suficiente para a resolução integral da controvérsia, rejeitando implicitamente o pedido de cobertura ampliada, que não encontrava respaldo na prova técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão. 2. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a controvérsia, não havendo omissão.
Legislação Citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada: STF, RTJ 134/1296, Rel. Min. Sydney Sanches. STF, RE 177.599/DF (Edcl), Rel. Min. Celso de Mello.